Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726917-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE BAPTISTA SANTOS CABRAL DE MELLO AGRAVADO: MARCELO BINENBOJM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FILIPE BAPTISTA SANTOS CABRAL DE MELLO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0743560-04.2018.8.07.0016, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 130844803 do processo originário): “O documento ID 126119428 não comprova que o valor bloqueado se refere ao pagamento de honorário advocatício da prestação mensal ajustada no contrato de prestação de serviço apresentado. A cláusula 3a, item “b” indica que as parcelas de R$ 2.083,00 serão depositadas todo dia 10, contudo o bloqueio foi feito no dia 20/01/2022, em contas correntes de bancos diferentes e outros depósitos não relativos a verbas salariais podem ter sido realizados nessas contas durante esse intervalo de tempo. Também não comprovou que as contas bloqueadas são destinadas poupança dos numerários, o que acarretaria a liberação imediata na forma do art. 833, X, do CPC. Assim sendo, indefiro a impugnação e converto a indisponibilidade em penhora. A quantia bloqueada no ID 124171284 foi transferida para conta judicial vinculada a esse processo, conforme protocolo anexo. Dê-se ciência às partes. Caso apresentada impugnação, intime-se o exequente a se manifestar em 15 dias. No ID 126505196 o requerente pede a transferência de todos os valores identificados nos IDs 99017094 e 106127200. Registro que os valores bloqueados no ID 99017094 já foram transferidos e a diferença se deve a quantia bloqueada na conta da XP Investimentos por ser relativa às ações e sofrerem variação de acordo com a data de saque. Ademais, valores remanescentes foram transferidos conforme ID 104436472. Requisite-se a transferência da quantia bloqueada ID 106127201, conforme extrato em anexo, em favor da exequente, conforme requerido no ID 126505196. Indefiro a dilação do prazo para que o exequente junte as respostas das empresas DOTZ e AZUL, pois o pedido foi feito em maio e desde então já decorreu tempo suficiente para a juntada das manifestações. Defiro a penhora de bens móveis da residência do devedor, quantos bastem para a satisfação da dívida de R$ 65.872,10 (ID 126503653). Expeça-se mandado/carta precatória de penhora, avaliação e remoção para o endereço indicado no ID 126505196 (item 19 a). Poderão ser penhorados bens de elevado valor, supérfluos, aqueles encontrados em duplicidade, veículos de transporte, obras de arte, adornos suntuosos, bem como aqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Sobre a petição ID 130131474: - da penhora no rosto dos autos, indefiro, já que segundo a própria planilha do exequente se trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, verba impenhorável (artigo 833, IV do CPC); - defiro o pedido de expedição de certidão para registro do Cumprimento de Sentença (art. 517, do CPC); - defiro o cadastro do devedor por meio do Serasajud, conforme comprovante em anexo; - indefiro a pesquisa Infojud em nome do filho do devedor porque ele não faz parte da relação processual; - indefiro o pedido da suspensão da CNH do executado, pois é medida que não contribui para a satisfação da dívida. Em suas razões recursais (ID 38242752), afirma que os valores penhorados em sua conta bancária são verbas de natureza salarial e, portanto, impenhoráveis. Argumenta que possui contrato de prestação de serviço advocatícios com um cliente, cujo valor mensal é de R$ 2.083,00, relativo ao patrocínio da ação penal n.o 0178462-39.2021.8.19.0001. Noticia que há identidade entre o valor depositado e o valor penhorado. Esclarece, ainda, que o depósito dos honorários ocorreu em data diferente à prevista no contrato, em virtude da mora da contratante. Discorre sobre a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são impenhoráveis as verbas existentes em conta corrente até 40 salários mínimos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a liberação dos valores bloqueados em favor do agravante. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 38355602 determinou ao agravante que comprovasse fazer jus à gratuidade de justiça postulada, bem como lhe oportunizou juntar os extratos bancários, relativos aos dois últimos meses, contados da data do bloqueio. O agravante juntou os documentos de ID 40415283. É o relatório. Decido. Diante da declaração de imposto de renda juntada pelo agravante, extrato bancário e despesas demonstradas, entendo que restou comprovado, ao menos nesta fase inicial, a necessidade da justiça gratuita. Esclareço que o agravado poderá demonstrar que o agravante não faz jus ao benefício da justiça gratuita, quando instado a se manifestar em contrarrazões. Assim, defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que foi bloqueado nas contas do agravante o valor total de R$ 1.707,39, sendo bloqueada no banco Itaú a quantia de R$ 1.602,86 e na instituição financeira Stone Pagamentos S.A bloqueado o valor de R$ 104,53, conforme os extratos do SISBAJUD, juntados nos autos originários (ID 124171284). Ressalto que já havia sido bloqueada quantia na conta do agravante (ID 81546800), contudo os valores bloqueados anteriormente já foram liberados em favor do agravado, conforme decisão de ID 88672846 e ID 94261840. O agravante afirma que a quantia bloqueada pelo sistema SISBAJUD, refere-se ao valor dos honorários advocatícios recebidos pela prestação de serviço ao seu cliente. Alega que se trata de salário, que é impenhorável. Cumpre esclarecer que compete ao impugnante/executado o ônus processual de comprovar a impenhorabilidade das verbas alegadas, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Em juízo de cognição sumária, verifico que o agravante não juntou os extratos das contas em que foram efetivados os bloqueios judicias. Assim, não demonstrou que os valores penhorados se referem ao recebimento de honorários advocatícios contratuais pagos pelo seu cliente. O agravante se limitou a juntar o contrato de prestação de serviços advocatícios, do qual consta cláusula contratual noticiando o pagamento mensal da quantia de R$ 2.083,00 em seu favor, cuja parcela deve ser paga todo dia 10o do mês (ID 126119428 dos autos originários). Observa-se que no referido contrato sequer consta em qual conta do agravante a quantia seria depositada, além disso, verifico que o bloqueio somente foi efetivado em 20/01/2022, enquanto o pagamento deveria ocorrer no dia 10. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não restou demonstrado que os valores penhorados se referem à verba de natureza salarial. Esclareço que esta relatora oportunizo ao agravante juntar os extratos das contas em que os bloqueios foram efetivados relativos aos dois últimos meses, contados da data do bloqueio (ID 39380471). Contudo, o agravante permanece inerte e não juntou os extratos dos bancos onde os bloqueios foram efetivados. O único extrato anexado é do Banco Santander, no qual não houve bloqueio de valores. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, sendo que não foi possível sequer verificar os valores e depósitos ocorridos nas contas bancárias do agravante. Assim sendo, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a impenhorabilidade alegada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora